Tribunal: STF
Processo: RE 701544
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para sua manutenção, não atacados nas razões do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF. Precedentes.



    1. Não foram atacados, na petição de recurso extraordinário, os fundamentos adotados no acórdão recorrido, suficientes para sua manutenção. Incidência das Súmulas nºs 283 e 284/STF.



    2. Agravo regimental não provido.